Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-13.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703895-13.2024.8.07.0002 RECORRENTE: LAYANE CORTES MAGALHÃES RECORRIDOS: TITAN MULTIMARCAS - PEÇAS, ACESSÓRIOS E VEÍCULOS LTDA, BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito civil. Apelação cível. Aquisição de veículo usado. Vício de qualidade sanado no prazo legal. Inexistência de falha na prestação do serviço. Desgaste natural de peças. Rescisão do contrato. Impossibilidade. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de restituição de valores c/c dano moral, julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar a responsabilidade dos apelados pelos vícios apresentados no automóvel, bem como definir se há dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. Os vícios reclamados pela apelante foram reparados antes do prazo legal, não justificando a rescisão do contrato. 5. A apelante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nem demonstrou diligências para avaliar as condições do veículo antes da aquisição. 6. O veículo adquirido possui mais de dez anos de uso e cento e quarenta mil quilômetros rodados, sendo esperada a ocorrência de defeitos devido ao desgaste natural. Ademais, os vícios reparados não envolvem a segurança do produto. 7. Não há falha na prestação do serviço que justifique a rescisão do contrato ou indenização por danos materiais e morais. 8. Não há provas de violação aos atributos da personalidade da apelante que justifiquem a condenação por danos morais. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; CDC, arts. 2o, 3o, 14, 18. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926536, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, j. 02.10.2024; TJDFT, Acórdão 1640627, Rel. Edilson Enedino das Chagas, j. 22.11.2022; TJDFT, Acórdão 1402197, Rel. Daniel Felipe Machado, j. 23.02.2022. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §§ 3o, 4o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, e 4o, e seu parágrafo, da Lei 1.060/1950, insurgindo-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Afirma que, considerando a necessidade superveniente de recorrer, a elevação do custo processual e a sua inviabilidade de pagamento, porquanto autônoma e tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, não tem condições de arcar com as despesas processuais, conforme consta na declaração de hipossuficiência e em novos comprovantes juntados; b) artigos 18, 26, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que tem direito a ser indenizada pelos vícios ocultos manifestados no produto, os quais foram efetivamente demonstrados. Formula, ainda, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nas contrarrazões, o recorrido BANCO VOTORANTIM S.A pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 75020067). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §§ 3o, 4o e 7o, ambos do Código de Processo Civil, 4o, e seu parágrafo, da Lei 1.060/1950, e 18, 26, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Conforme relatado, a decisão de ID 71069044 indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e o preparo foi recolhido ao ID 71508506 [...] Diante do acervo probatório, porém, depreende-se que os vícios foram reparados antes de ultimado o prazo legal, razão pela qual a Apelante, de fato, não faz jus à rescisão do contrato [...] É ônus da parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu na hipótese. Além disso, não demonstrou que teria engendrado diligências para avaliar as condições do veículo que estava adquirindo, o que poderia ter sido feito através da análise de um profissional mecânico de sua confiança. Ademais, trata-se de automóvel com mais de dez anos de uso e de cento e quarenta mil quilômetros rodados, sendo esperada a ocorrência de defeitos em grau mais elevado do que geralmente se espera de um veículo novo, sobretudo quando dizem respeito ao seu desgaste natural. Acrescento que, como bem destacou a sentença, os vícios reparados não envolvem a segurança do produto posto no mercado. O orçamento de ID 206319785, realizado pela parte autora em uma especializada, indica a substituição de bateria, bieletas, mangueira, pneus, juntas e kit eletro ventilador, desmontagem e montagem do forro da porta e reparação da trava, tratando-se de defeitos inerentes ao tempo de uso do veículo e uma parte que poderia ter sido visto pela consumidora quando da sua aquisição, por exemplo, a data de fabricação do pneu (ID 206319791). No que tange ao serviço de troca do retentor da polia, montagem e sincronismo do motor, por ter alguma relação com o motor e, portanto, estar abrangido pela garantia, caberia à parte autora conferir ao alienante a possibilidade de resolução do problema antes do pedido de restituição. Nesse contexto, inexiste falha da ré Titan Multimarcas a amparar o pleito de rescisão do contrato e, consequentemente, de indenização dos danos supostamente suportados pela autora, tanto materiais quanto extrapatrimoniais. Com efeito, a empresa se dispôs a solucionar os problemas apresentados, não havendo a comprovação de falha na prestação do serviço [...] Por essa razão, não há, igualmente, que se falar na resolução do contrato de financiamento firmado com o Banco Votorantim, muito menos na sua responsabilidade por qualquer evento danoso (ID 72084220). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme formulado no ID 75020067. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016